Tribunal: TJDFT
Processo: 0704050-15.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SUPERENDIVIDAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL APOSENTADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MARGEM DE ENDIVIDAMENTO. ART. 116 DA LEI 840/2011. TEMA 1.085/STJ. LIBERDADE DE CONTRATAR. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÚTUO. CONTA CORRENTE. DESCONTO SEM LIMITAÇÃO. PACTA SUNT SERVANDA. RELAÇÕES NEGOCIAIS. PESSOAS MAIORES E CAPAZES. PODER JUDICIÁRIO. INTERFERÊNCIA. DESCABIMENTO.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica envolvendo instituição financeira, consoante redação da Súmula 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. Impossível a incidência da Lei Distrital 7.239/2023 a contratos regularmente pactuados anteriormente à sua vigência em abril de 2023, porquanto a lei não pode retroagir de modo a alcançar o ato jurídico perfeito (art. 6o da Lei de Introdução ao Código Civil).
3. A margem de endividamento dos servidores públicos distritais prevista para a concessão de empréstimos consignados em folha de pagamento deve obediência aos parâmetros assentados no art. 116 da Lei Complementar Distrital 840/2011.
4. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema 1.085): “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” 4.1. Inexiste óbice, assim, à ultimação de descontos de mútuos em conta corrente, vinculada ou não ao recebimento de salário, superiores ao limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, não havendo se falar na aplicação, por analogia, das balizas legais que recaem exclusivamente sobre os empréstimos consignados em folha de pagamento.
5. A liberdade de contratar submete-se à função social do contrato bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1o, III, da Constituição Federal.
6. Em atenção ao preceito pacta sunt servanda, norteador dos vínculos contratuais, é válido o desconto, sem limitação, em conta corrente, relativo a mútuo livremente avençado entre consumidor e instituição bancária, desde que presente expressa cláusula autorizativa do débito.
7. Não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na seara das relações negociais realizadas por pessoas maiores e capazes para desconstituir acordos legalmente ajustados.
8. Recurso não provido.